Tribunal: STF
Processo: RE 89044
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-28
Data de publicação: 1978-10-28

Ementa:
ENSINO. TRANSFERENCIA DE COLEGIO. E INADMISSIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES (SÚMULA
283). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.